Tribunal: TJMT
Processo: 1018230-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NATHÁLIA SANTOS RODRIGUES DE SOUZA e NATHAN SANTOS RODRIGUES DE SOUZA, representados por ALESSANDRA DE CASTRO SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Alimentos de no 1000256-64.2020.8.11.0026, proposta por ANDRÉ APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo autor e determinou a redução dos alimentos provisórios pagos em favor dos agravantes para 35% do salário mínimo vigente.
Para tanto, aduzem as agravantes que os alimentos então pagos pelo agravado, ora genitor, no patamar de 52% do salário mínimo, foram fixados em consenso entre as partes, após as partes litigarem justamente sobre a pretensão alimentícia.
Alegam que o agravante continua laborando na mesma função e empresa da época em que a verba alimentar então paga foi acordada entre as partes, não havendo que se falar em modificação da situação fática do alimentante.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, milita em favor das agravantes, não só a aparência do bom direito, mas, também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
Com efeito, as agravantes se insurgem quanto à decisão que determinou a redução dos alimentos que são pagos pelo agravado, ora genitor.
É cediço que os critérios jurídicos para se fixar o montante a ser pago a título de pensão alimentícia decorrem da conjugação proporcional e razoável da possibilidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentado, nos termos artigo 1.694, §1o, do Código Civil, in verbis:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Sob este prisma, não há razão para a imediata modificação da obrigação alimentar outrora acordada entre as partes, isso porque, não há informações de que o alimentante, por exemplo, esteja sofrendo situação de desemprego.
Dessa forma, não é crível que seja concedido de forma sumária, ao autor da lide revisional, a pretendida minoração dos alimentos pagos aos agravantes, mormente quando verificadas as necessidades dos filhos, com as despesas ordinárias que possui e que não devem, à princípio, sofrer qualquer restrição.
Assim, além da plausibilidade do direito da parte recorrente, verifica-se, igualmente, o perigo de dano, tendo em conta o impacto que que a mudança abrupta dos valores atualmente pagos resultará na vida dos infantes, filhos do agravado.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a diminuição dos valores pagos à título de alimentos.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Defiro o pedido de isenção do preparo do presente recurso.
Cumpra-se.